Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701677-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANI FRANCISCO NUNES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PAIVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada manejado por GILVANI FRANCISCO NUNES, o qual foi indeferido pelo ilustre magistrado do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, sob o fundamento de inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida no tocante à evidência do direito, e inexistência do risco de demora que acarrete dano irreparável apto a justificar a medida excepcional. Na origem, pleiteia o agravante compelir o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIVA a emitir os boletos de pagamento de taxas condominiais em seu nome, bem como permitir o seu acesso ao local, além de indenização por danos morais. O pedido de tutela de urgência, na modalidade antecipada, vulnera o princípio de celeridade e economia processuais, além de desvirtuar o espírito do rito ao exigir tramitação extra que compromete a integridade do procedimento eleito por livre escolha do demandante. Com efeito, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal contempla a possibilidade de julgamento dos agravos de instrumento a restritas hipóteses, apenas contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e naquelas proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ( art. 11 e 31 do RITRJE). Trata-se de reserva adotada na sistemática da lei 9.099/95 que não prevê o cabimento de nenhum recurso contra decisões no curso do procedimento do rito especialíssimo para evitar atrasos incompatíveis com a celeridade que dele se exige. Mesmo diante de um procedimento que prima pela menor complexidade das causas, o rito abarca situações passíveis de interposição do agravo de instrumento, sem ofensa ao arcabouço normativo regente e seus princípios peculiares, de modo que, nesse sentido entendeu a Turma de Uniformização que os agravos de instrumento são cabíveis contra decisão: a) que nega seguimento a recurso inominado; b) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826). No presente caso, a hipótese não se amolda a nenhuma das previsões regimentais, pois trata-se de questão atinente ao direito possessório de imóvel irregular, do qual constam cessões de direito a cessionários diversos, sendo imperiosa a dilação probatória para aferir-se o direito do autor. Inobstante suas alegações, não ressai dos autos o perceptível perigo de dano ao agravante de tal modo que não possa aguardar o contraditório que assegure à parte adversa o direito de não ser atingido por uma decisão judicial sem a ampla possibilidade de influir na sua formação. Entendo ser o caso de não conhecimento do presente recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento regimentalmente previstas. Em face da manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, não conheço do recurso na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito